Tribunal: TJMT
Processo: 0055888-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0055888-23.2015.8.11.0041
APELANTES: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA E PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação (conforme orientação do recurso repetitivo Tema 1076, item (a)), sendo o proveito econômico aplicado nas hipóteses em que a parte sagrou-se vencedora, mas a parte contrária não foi condenada ao pagamento de quantia equivalente,
Ademais, convém ressaltar que embora os honorários advocatícios devam ser pagos, na hipótese, pela parte autora, em razão da sucumbência mínima da requerida, a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência consideravelmente superior ao valor recebido com a ação.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0055888-23.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, COMPROMISSO, EFEITOS]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS 1o E 2o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação (conforme orientação do recurso repetitivo
Tema 1076, item (a))
, sendo o proveito econômico aplicado nas hipóteses em que a parte sagrou-se vencedora, mas a parte contrária não foi condenada ao pagamento de quantia equivalente,

Ademais, convém ressaltar que embora os honorários advocatícios devam ser pagos, na hipótese, pela parte autora, em razão da sucumbência mínima da requerida, a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência consideravelmente superior ao valor recebido com a ação.-

APELANTE: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
na
Ação de Cobrança
promovida pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento dos débitos existentes e não saldados em relação às 321 (trezentos e vinte e uma) linhas telefônicas contratadas junto à autora, deduzido o valor depositado nos autos.

E ainda, em razão da sucumbência mínima da demandada, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustentam os apelantes que a demandada teve um proveito econômico de R$ 5.590.485,55 (cinco milhões quinhentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), consistente no valor que deixou de pagar à autora em virtude do trabalho técnico desempenhado pelos seus patronos, ora recorrentes.

Ressaltam que a ação foi ajuizada para cobrança de R$ 6.183.609,75 (seis milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), relativo ao débito de 1.911 (mil novecentos e onze) terminais de linha de celular, sendo reconhecida a dívida apenas com relação a 321 (trezentos e vinte e um) terminais de telefonia móvel, correspondente ao valor de R$ 376.003,05(trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos).

Asseveram que por meio do trabalho técnico desempenhado, conseguiram um ganho de causa à demandada de 97%, sendo a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação (R$ 376.003,05) aviltante ao exercício profissional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 121514465).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB MT 4677-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO SAMPAIO GRACIANO, OAB 362540.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança em face da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO para o recebimento de R$ 6.183.609,75 (seis milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), relativo a faturas em aberto de 1.911 (mil novecentos e onze) terminais de linha de celular contratados pela demandada.

Ao sentenciar o feito, foi reconhecido o débito apenas com relação a 321 (trezentos e vinte um) terminais de telefonia móvel, resultando na condenação da demandada, patrocinada pelos ora apelantes, ao pagamento de R$ 376.003,05(trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos) em favor da autora.

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, a autora/apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, defiro a isenção do preparo recursal em razão de o presente recurso discutir apenas sobre os honorários advocatícios, nos termos do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3o.
Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”
(g.n.)

Pretendem os apelantes que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido pela parte demandada (R$ 5.590.485,55) e não no valor da condenação (R$ 376.003,05).

Sobre o tema, dispõe o artigo 85, §2o, do CPC/15:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

Conforme se verifica acima, em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, sendo o proveito econômico aplicado apenas nas hipóteses em que a parte sagra-se vencedora, mas a parte contrária não é condenada ao pagamento de quantia.

No caso, conforme bem destacado pela douta 2a vogal, houve uma condenação fora dos padrões, porque quem foi parcialmente vencedor (parte autora) é que foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, alterando um pouco a lógica.

Apesar disso, trata-se de sentença condenatória, em que a parte requerida, embora isentada da verba de sucumbência, foi condenada ao pagamento de quantia certa à parte autora, razão pela qual escorreita a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - BLOQUEIO DOS VENCIMENTOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É possível a limitação dos juros remuneratórios que estejam em patamar superior à média cobrada pelas instituições financeiras em operações de crédito semelhantes. Não obstante a legalidade da cobrança da dívida bancária por meio de desconto na conta-corrente do devedor, necessária se faz sua limitação ao patamar de 30% da renda mensal, sob pena de comprometer a sobrevivência do devedor, o que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Sofre danos morais a pessoa quem tem a integralidade da sua remuneração bloqueada, por mais de uma vez, e, ao tentar solucionar a questão, é tratado com descaso. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em caso de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, observando os critérios legais
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.196712-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021)

Nesse contexto, convém ressaltar que embora os honorários advocatícios devam ser pagos, na hipótese, pela parte autora em razão da sucumbência mínima da requerida, a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que não se afigura razoável ter a demandante (parcialmente vencedora) que pagar uma verba de sucumbência consideravelmente superior ao valor recebido com a própria ação.

Explico:

Segundo os apelantes, o proveito econômico obtido pela requerida com a demanda foi de R$ 5.590.485,55 (cinco milhões quinhentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), consistente na diferença entre o que foi pleiteado pela autora na ação e o que foi concedido.

De outro lado, a condenação foi de R$ 376.003,05 (trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos) em favor da autora.

Nesse contexto, acertadamente o magistrado fixou o pagamento da verba de sucumbência no patamar de 15% sobre o valor da condenação, corresponde R$ 56.400,45 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco centavos) a ser pago pela demandante aos patronos da parte requerida, ora apelantes, por não ter sido acolhido na integralidade o crédito cobrado. Isto porque, aplicou o recurso repetitivo que fixou o
TEMA 1076, no item (a)
, sobre o valor da condenação.

De outro lado, se o percentual de 15% relativos aos honorários advocatícios fosse fixado na forma requerida pelos apelantes, ou seja, com base no suposto proveito econômico obtido pela demandada, isso representaria à autora da ação um ônus de R$ 838.572,83 (oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Em tais circunstâncias, o deferimento do pleito recursal não apenas criaria uma aberração jurídica em que o autor da ação, mesmo sendo parcialmente vencedor em seus pedidos, arcaria com uma verba de sucumbência em favor da parte adversa de mais de duas vezes o valor a ser recebido com a ação.

Assim, há de ser mantida a fixação da verba honorária com base no valor da condenação pela aplicação subsequencial do
item (a)
do TEMA 1.076.

No caso, me atenho apenas à tese fixada no recurso repetitivo,
in verbis
:

“
STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio no CPC
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente.
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8o do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

"A propósito, quando o parágrafo 8o do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes
.”

Observa-se que a tese menciona o termo “subsequentemente”, a denotar uma ordem a ser seguida, em que primeiramente aplica-se o valor da condenação, seguido pelo proveito econômico obtido e depois o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Ouvi com atenção o voto da eminente colega que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado pelos apelantes. De consequência, embora saindo vencedor da demanda, esta vitória foi mínima e, neste contexto, restou a autora condenada nos custos do processo e honorários advocatícios com fundamento no que estabelece no parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil. Com relação a demanda, a ação foi ajuizada contra a apelada para pagamento de valores que atingiram a cifra de
R$ 6.183.609,75
(seis milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e nove reais, setenta e cinco centavos). Entretanto, como se vê na sentença e, neste aspecto é que foi aplicada a sucumbência para a apelada, embora pedindo o valor acima, a procedência da cobrança foi parcial e mínima, tão somente no valor de
R$ 376.003,05
(trezentos e setenta e seis mil; três reais, cinco centavos). Em face desta situação, por sair vencedora em valor ínfimo e a condenação acima, a sucumbência foi aplicada sobre o valor da condenação, em percentual de 15% (quinze por cento), na conformidade com o prescrito pelo artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Discordam os apelantes e, neste aspecto, pretendem a majoração dos honorários, aplicando-se o valor econômico obtido, ainda em consonância com o citado dispositivo legal que prevê várias situações.

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da eminente Desembargadora Relatora. No caso em apreço, a aplicação de condenação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, diz respeito tão somente se a condenação fosse da parte vencida, isto é, a apelada.

O § 2o, do artigo 85 é claro. ‘
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa, atendidos’
:

Esta questão restou superada quando o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do tema 1.076, anotou que os termos acima devem ser obedecidos e, neste aspecto, vedou a aplicação do princípio de equidade, segundo previsão do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Tal situação somente quando se tratar de condenação irrisória, o que não é o caso em comento.

Sempre defendi a aplicação do principio da equidade como o prescrito pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Isto porque evitaria a condenação em honorários estratosféricos em causas de pequeno quilate jurídico e, com até possibilidade de violar o principio da razoabilidade e da proporcionalidade e até possível enriquecimento sem causa. Mas, atento ao tema 1.076, nada me resta a questionar e, neste aspecto, até seria de bom alvitre um novo posicionamento do colendo STJ a respeito desta questão.

Feitos estes esclarecimentos e em estrito cumprimento ao tema 1.076 do STJ, não estou de acordo com os argumentos vertidos pelo voto condutor, de lavra da eminente colega, ao aplicar o que prescreve em primeiro aspecto, o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Isto porque, não se pode negar que, em face da condenação mínima da apelada, tão somente no valor de
R$ 376.003,05
(trezentos e setenta e seis mil; três reais, cinco centavos), sob a rubrica de aplicação sobre o valor da condenação, a parte requerida é que foi condenada. A parte autora recebeu a condenação da verba honorária justamente em face de a autora ter saído vencedora em valor ínfimo, na dicção do parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, não se aplica a sucumbência pela condenação já que a parte autora não foi condenada. O que deve ser visto, no caso, e a aplicação da ordem seqüencial ditada pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, isto é, sobre o proveito econômico.

E o proveito econômico obtido em favor da parte parcialmente vencida naquela demanda, segundo vejo, foi na ordem de
R$ 5.590.485,55
(cinco milhões; quinhentos e noventa mil; quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos). Isto porque, pretendia cobrar o montante de
R$ 6.183.609,75
(seis milhões; cento e oitenta e três mil; seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos) e lhe foi concedido tão somente
R$ 376.003,05
(trezentos e setenta e seis mil; três reais, cinco centavos).

Desta forma, inexoravelmente, o proveito econômico obtido, com a redução drástica do valor pretendido foi na ordem de
R$ 5.590.485,55
(cinco milhões; quinhentos e noventa mil; quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Diga-se, de passagem, que, em relação a este aspecto, não reside qualquer discordância por parte da apelada. Esta foi a vitória da parte requerida com a redução do valor, este é o valor econômico obtido e, desta forma, não reside como, no caso em comento, aplicar o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Em outras palavras, seria admitir a vitória mínima, o que não aconteceu no caso em apreço.

Assim, cumprindo religiosamente o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, aliado a vedação de aplicar a equidade conforme tema 1.076 do STJ, outra saída não resta senão em aplicar a sucumbência sobre o valor econômico obtido pela devedora que, conseguiu e obteve redução drástica entre o pretendido (R$ 6.183.609,75) e o que lhe foi agraciado na ação de cobranças (
R$ 376.003,05).

Deve ser visto derradeiramente, que pertencendo os honorários ao advogado, de nada interessa a condenação a menor. Certo é que a apelada buscou a justiça, pretendia cobrança de um valor estratosférico, não tinha razão, deve responder pelas consequências em propor uma ação em desaviso com previsto, tentando, como se vê, cobrar o indevido. Por outro lado, o advogado é que conseguiu esta redução e, neste contexto, seu trabalho deve ser valorado pelo que efetivamente conseguiu, ou seja, redução do valor da cobrança no importe de
R$ 5.590.485,55
(cinco milhões; quinhentos e noventa mil; quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Assim, data vênia, inexoravelmente, para o caso em comento, deve ser aplicada sobre o valor econômico obtido pelo advogado/apelante em defesa de seu cliente, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor de
R$ 5.590.485,55
(cinco milhões; quinhentos e noventa mil; quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Com estes argumentos, respeitando o posicionamento da eminente Desembargadora Relatora,
CONHEÇO E PROVEJO O RECURSO
para que, em favor dos advogados, a verba honorária de 15% seja aplicada sobre o valor atualizado do proveito econômico.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

O tema é interessante, mas estou com a tese fixada no recurso repetitivo do
Tema 1.076
:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.(grifei)

O tema fala
subsequentemente
, assim penso que há uma ordem sequencial, senhor Presidente.

Acredito que falamos a mesma coisa, ou seja, aplicamos o
Tema 1076
mas seguimos caminhos diferentes, pois aplico o Tema 1.076, conforme a ordem sequencial fixada pelos STJ.É por isso que o juiz fixou a base de cálculo pelo valor da condenação.

Vossa Excelência aplica o
item (b)
do proveito econômico obtido, ou seja, ambos analisamos a causa sob a ótica do Tema 1.076 do STJ, porém mantenho a sentença, seguindo a ordem subsequente fixada pelo tema, ou seja, aplico o
item (a)
da condenação, cujo valor foi de R$376.000,00.

Ressalto que não deixamos de aplicar o tema, ambos o aplicamos, mas sigo a ordem sequencial fixada no tema, e Vossa Excelência aplica o
item (b)
, é essa a nossa divergência.-

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Divirjo do voto de Vossa Excelência, porque não se aplica sobre a condenação, quando a parte não foi condenada. Esse é um princípio que devemos levar em conta.

Data vênia,
sob a minha ótica aplica-se sobre o valor econômico obtido pela parte vencedora, que é justamente a diferença entre o pretendido e o que foi deferido.

Com todas as vênias a Vossa Excelência ratifico meu posicionamento de que, neste caso, deve ser sobre o valor do proveito econômico.

É assim que voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Neste caso, há duas nuances que chamam a atenção, e que fogem dos padrões. Primeiro, a apelante não é a cooperativa que se sagrou parcialmente vencedora ou vencida, conforme a ótica que se analisa, foram os advogados.

Segundo, ouve uma condenação em honorários fora dos padrões, porque quem foi parcialmente vencedor é que foi condenado a esse pagamento, isso altera um pouco a lógica.

Diante dessa divergência, peço vista dos autos para melhor análise.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL DAR PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Alessandro Tarcísio Almeida da Silva e Pedro Sylvio Sano Litvay,
advogados constituídos pela
UNICRED MATO GROSSO
-
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
(Procuração juntada no ID 121512990 – pág. 19), recorreram do capítulo final da sentença proferida na Ação de Cobrança

promovida pela
Telefônica Brasil S.A.
, particularmente sobre os honorários de sucumbência.

A Juíza sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial e reconheceu como devido o débito relacionado às 321 (trezentos e vinte e uma) linhas telefônicas, confessadamente, contratadas pela UNICRED, cujo saldo principal deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir do vencimento, deduzido o valor consignado em juízo.

Fundamentou pela ocorrência da sucumbência mínima da Apelada (contratante/demandada) e condenou a Apelante (contratada/demandante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Com dito no primeiro parágrafo, os advogados da UNICRED recorreram do capítulo reservado à fixação da verba honorária, pugnando para que a base de cálculo seja o proveito econômico obtido pela UNICRED, e não o valor da condenação declarado no ato sentencial.

A ilustre Relatora salientou que o tema deve ser solucionado à luz da tese fixada no
Tema 1.076
, julgado pelo STJ sob o rito dos

recursos repetitivos, que traz a seguinte redação:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória
, nesses casos,
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85
do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente
calculados sobre o valor:
(a) da condenação
; ou (
b) do proveito econômico obtido
; ou
(c) do valor atualizado da causa
.
(Sem destaques no original).

A Relatora enfatizou que a tese consolidada no STJ usa o termo: “
subsequentemente”
, o que significa dizer que é imperativo observar a ordem sequencial, ou seja, o que ocorre seguidamente entre um fato gerador e outro, sendo que, primeiro, calcula-se sobre a condenação e, na ordem, sobre o proveito econômico, remanescendo a última opção de cálculo que é o valor atualizado da causa.

Para a Relatora, a sentença recorrida tem, por excelência, típica natureza condenatória, uma vez que a empresa de telefonia móvel ajuizou Ação de Cobrança postulando o crédito no montante atualizado de R$ 6.183.609,74 (seis milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e nove reais e setenta e quatro centavos), decorrentes da suposta venda de 1.911 (um mil novecentas e onze) linhas móveis; todavia, ficou incontroversa a adesão de 321 (trezentos e vinte e um) números, razão porque à empresa de telefonia (Apelada) foi reconhecido o direito de exigir o pagamento no valor correspondente a R$ 376.003,05 (trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos), acrescido dos consectários legais.

A Relatora reforçou sua linha de entendimento na aplicação do Tema 1.076 no sentido de que, no caso concreto, é de se confirmar a sentença que fixou os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, afinal, a Cooperativa de Crédito Apelada foi obrigada a pagar quantia em pecúnia.

Noutra ponta argumentativa sobre a natureza jurídica da sentença recorrida está a linha de raciocínio do ilustre 1o Vogal, que instaurou a divergência. Para o nobre colega, a parte Apelada não foi, exatamente, condenada, pois esta reconheceu o vínculo contratual (adesão) de 321 (trezentos e vinte e um) terminais telefônicos móveis, tanto que consignou o valor que reputa devido em juízo, sendo declarado pela Juíza sentenciante que a obrigação de fazer da Apelada ficou adstrita apenas as 321 linhas telefônicas.

Por corolário, o ilustre 1o Vogal empregou o
item (b)
da tese firmada no Tema 1.076 do STJ - do
proveito econômico obtido
, “
que é justamente a diferença entre o pretendido e o que foi deferido
”. Em linhas gerais, feito o cálculo aritmético, significa que os honorários sucumbenciais fixados pelo 1o Vogal correspondem a 15% sobre R$ 5.214.482,50 (cinco milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), que foi o proveito econômico obtido pela Apelada entre o que foi postulado (R$ 5.590.485,55) e o que foi concedido na sentença (R$ 376.003,05).

Na sessão de julgamento, adiantei que, neste caso, há duas nuances que chamam a atenção e que fogem dos padrões. Primeiro, a Apelante não é a Cooperativa UNICRED, que se sagrou parcialmente vencedora e vencida na lide, e sim os seus advogados.

Segundo, está-se diante de uma condenação em honorários fora dos padrões, porque quem foi parcialmente vencedora (Telefônica Brasil S.A.) é que foi condenada a esse pagamento, e isso altera um pouco a lógica, motivo pelo qual pedi vista dos autos para melhor análise da natureza da sentença recorrida, o que influirá na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Rememorando os fatos, a Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.) ajuizou Ação de Cobrança em face da Apelada UNICRED postulando o recebimento atualizado de R$ 6.183.609,74 (seis milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e nove reais e setenta e quatro centavos), relativos às faturas vencidas e não pagas de 1.911 (mil novecentos e onze) terminais de linha de celular que teriam sido aderidos pela Apelada.

Em síntese, a Apelada afirmou que a UNICRED constituiu a empresa
Elite Comércio e Serviços Ltda
. como sua representante, encarregando-a de conduzir a campanha entre os cooperados e de gerir a solicitação de linhas móveis.

A peça inicial veio acompanhada de vários documentos, dentre eles, está um denominado de
Parecer Técnico
elaborado pela empresa Bolsa Nacional de Imóveis, no qual traz em seu bojo o suposto débito da UNICRED, tendo sido dividido da seguinte maneira:

(i) 321 terminais no montante de R$ 376.003,05 (trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos);

(ii) demais terminais na importância de R$ 5.590.485,55 (cinco milhões quinhentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Na contestação, a UNICRED rechaçou qualquer vínculo com a distribuidora
Elite Comércio e Serviços Ltda
. e que, na verdade, quem possui contrato de representação e distribuição com a
Elite
é a empresa de telefonia Apelada, o que foi comprovado por prova documental (ID 121512992 – págs. 24 a 63). Defendeu que é mera consumidora final das linhas móveis, bem como que mencionada distribuidora teria falsificado documentos, mediante a assinatura fraudulenta do nome de dirigentes da UNICRED, para a obtenção maliciosa de aparelhos e linhas telefônicas, sendo que tais eventos foram reportados à Apelada por meio de notificações extrajudiciais escritas e por
e-mail
, sendo inverídica a assertiva de que contratou 1.911 (mil novecentos e onze) linhas de celular. Ao final de longo arrazoado, a UNICRED pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Dentre as documentações juntadas pela UNICRED, está a Notificação Extrajudicial, datada de 21/05/2014, na qual foi confirmada a adesão e uso de 321 (trezentos e vinte e um) terminais móveis ativos até 06/05/2014, data em que todos os acessos foram bloqueados pela Apelada, sem causa aparente.

Em 28/05/2014, a UNICRED contestou as faturas recebidas em maio/2014, justamente porque não reconhecia vários acessos que teriam sido incluídos pela distribuidora
Elite Comércio e Serviços Ltda
. mediante a prática de adesão fraudulenta, sendo este um dos motivos porque deixou de pagar as cobranças que deu causa à propositura desta demanda no tocante aos 321 terminais que reputa válidos. Veja o teor do mencionado documento,
in verbis
:

No saneador, o Juiz da causa obtemperou que a ação tem como escopo a cobrança de faturas alusivas ao uso de 1.911 (mil novecentos e onze) linhas móveis, dentre as quais é incontroverso que 321 (trezentos e vinte e um) linhas foram validamente aderidas. Por isso, fixou como pontos controvertidos: (i) a licitude da contratação das 1.590 (um mil quinhentos e noventa) linhas móveis remanescentes e (ii) na autenticidade das assinaturas dos dirigentes da UNICRED nos Termos de Solicitação de Serviço Móvel Pessoal, notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega dos aparelhos e linhas de telefonia móvel.

Em 15/12/2017, a UNICRED consignou a importância de R$ 128.256,79 (cento e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) – ID 121513478 – págs. 23/25.

Apesar de a perícia grafotécnica ter sido deferida, a pretensão probatória acabou preclusa por falta de pagamento dos honorários periciais por parte da demandante (Apelada). Encerrada a instrução, a Juíza prolatou a sentença recorrida e resolveu, primeiro, qual foi o papel da empresa
Elite Comércio e Serviços Ltda
. na relação entre as partes, tendo concluído que fora contratada apenas e exclusivamente pela Apelada para representá-la perante seus clientes, incluindo a UNICRED.

Pela Juíza da causa, ainda, foi fundamentado que a Apelada não logrou êxito em comprovar que a UNICRED contratou as 1.590 (um mil quinhentos e noventa) linhas móveis controvertidas, a uma, porque silenciou quanto ao dever de pagar os honorários do perito e, a duas, porque a UNICRED juntou laudo particular comprovando a falsificação da assinatura de seus dirigentes em documentos de adesão fraudulenta aos serviços da telefonia, o que foi considerado válido (laudo particular) à míngua de impugnação por parte da Apelada.

Finalizou a sentença explicando o seguinte:

“(...) Portanto, dirimido os pontos controvertidos entre as partes, incabível a condenação da ré ao pagamento da quantia cobrada pela parte autora nestes autos, eis que não restou demonstrado por esta a efetiva contratação do número de linhas móveis declinadas na peça vestibular, principalmente havendo provas robustas em contrário. No entanto, a ré reconhece a efetiva contratação de 321 (trezentas e vinte e uma) linhas junto a autora, tendo, inclusive, depositado nos autos valor que incontroverso e devido à empresa de telefonia.

Portando,
tem a ré a obrigação de quitar os débitos referentes às 321 linhas/aparelhos reconhecidas
, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

Com estes fundamentos e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
para condenar a ré ao pagamento de débitos existentes e não saldados referente às 321 (trezentas e vinte e uma) linhas contratadas junto a autora, deduzido o valor depositado nos autos (fls. 958/959). (...)
” (sem destaques no original).

De tudo o que foi explicado até aqui, ouso divergir do entendimento da Relatora, pois a natureza jurídica da sentença proferida neste caso concreto não é eminentemente condenatória, e
sim condenatória e
,
sobretudo declaratória
, o que atrai a aplicação da regra sucumbencial descrita no item (b) da tese fixada no
Tema 1.076
, julgado pelo STJ – proveito econômico. Explico:

É certo que toda ação tem, ainda que implicitamente, certo conteúdo declaratório. A Ação de Cobrança, classicamente tida como condenatória, primeiro declara o direito, e depois condena caso fique comprovada a pretensão.

Ocorre que, na espécie, a par da confissão extrajudicial e judicial feita pela UNICRED, de que contratou 321 (trezentos e vinte e uma) linhas móveis, revelou ser desnecessária a sua prova, passando a gozar do atributo de ponto incontroverso. E, diante desse reconhecimento parcial da pretensão postulada pela Apelada, coube à Juíza apenas chancela do pedido condenatório, em conformidade com a confissão/reconhecimento.

De toda sorte, a confissão judicial não exime o Julgador de proferir sentença de mérito, devendo decidir a lide de acordo com o direito e as provas existentes. Isto é, a admissão da verdade de parte dos fatos alegados – 321 linhas móveis ativas – não importou em submissão à pretensão exercitada pela Apelada.

Ao contrário, segundo a doutrina, o reconhecimento do direito (ou parte dele) pleiteado pelo autor importa, necessariamente, na vinculação do pronunciamento do juiz. A sentença, a ser proferida a requerimento do beneficiado com o reconhecimento, deve ser meramente declarativa da condenação que o réu emitiu contra si mesmo, pelo fato de reconhecer o direito pleiteado. (Cfr. KISCH, Elementos de Derecho Procesal Civil, 4.a ed. trad. Prieto Castro, p. 193; SCHÕNKE . Derecho Procesal Civil, 5 a ed. trad. Prieto Castro, p. 186; ROSENBERG, Trat. de Derecho Procesal Civil, 5 a ed. trad. Romera Vera, II p. 337; GOLDSCHMIDT, Derecho Procesal Civil, 2 a ed. trad. Prieto Castro, p. 196; FRIEDRICH LENT, Diritto Processuale Civile Tedesco, 9 a ed. trad. Ed. Ricci, Napoli 1962 p. 190).

A sentença que condena o réu, de acordo com o reconhecimento, é comumente denominada de "
sentença de reconhecimento
" segundo DEGENKOL B (Das Anerkenntnisurteil, Leipzig 1902), mas, essa designação não é necessária, como ensina ROSENBERG. (op. cit., II, p. 342).

Em face do reconhecimento parcial da pretensão de cobrança, no caso concreto, à Juíza, a requerimento da Apelada, cabia proferir sentença simplesmente declarativa do reconhecimento feito pela UNICRED, condenando-a em conformidade com esse reconhecimento.

Lado outro, no tocante ao ponto controvertido, que versou sobre a adesão às 1.590 (um mil quinhentos e noventa) linhas móveis, ficou claro que a Apelada foi vencida, pois não comprovou a venda dessa quantidade de aparelhos de celular e linhas móveis aos cooperados médicos, o que culminou na improcedência da maior parte do pedido de cobrança, sendo este o proveito econômico tido pela UNICRED com o êxito de parte da pretensão.

Feitas essas considerações, mais uma vez, peço
vênia
à Relatora para acompanhar a divergência e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos advogados
Alessandro Tarcísio Almeida da Silva e Pedro Sylvio Sano Litvay
, a fim de condenar a Apelada ao pagamento de 15% do proveito econômico, que consiste na diferença “
entre o pretendido e o que foi deferido
”.

É como voto.

EM 29 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DEU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB MT 4677-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA STELLA MARIA CORDEIRO RODRIGUES DA SILVA, OAB/SP 454.494.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Antes de colher os votos do Des. João Ferreira Filho e do Des. Sebastião Barbosa Farias, conquanto, por uma convicção pessoal não concorde com os argumentos majoritários do STJ no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os códigos não podem abranger todas as relações de competência, que os honorários devem ser visto com razoabilidade e proporcionalidade, evitando até enriquecimento sem causa, como digo: “
manda quem pode obedece quem tem juízo
”.

Nesse aspecto, o meu voto foi dentro do Tema 1.073, digo isso, porque a douta advogada no verdor do exercício de sua atividade profissional anotou que o meu voto acompanhado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva trata-se de uma aberração jurídica.

Doutora, meu voto não é uma aberração jurídica, julgamos de acordo com o nosso convencimento, e nossa decisão está perfeitamente fundamentada. O direito é uma ciência humana, estamos todos infensos a errar, isso porque acima desta Instância ainda há o STJ, mas não concordo com o posicionamento de Vossa Excelência que traduziu no meu voto e da desembargadora Clarice a pecha de aberração jurídica.

Essa é a questão que faço o registro, até porque, quem cala consente.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Inicialmente, observo que não tem aplicação ao caso o critério da fixação da verba honorária por equidade, previsto no §8o do art. 85 do Código Processo Civil, ou seja, deve-se passar longe desse debate.

No caso, entendo que a fixação da verba honorária deve ser feita com base no §2o do art. 85 do CPC, como feito.

A questão aqui é apenas uma, se é o caso de observar a ordem sequencial prevista no dispositivo em questão ou tem-se a liberdade de pular a sequência e de plano acolher, por exemplo, como se quer nos autos, o proveito econômico. Essa é a questão.

O Tema 1076 do STJ diz o seguinte:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida

quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

A redação do Tema diz, subsequentemente, então a ordem sequencial está estabelecida pelo STJ no enunciado 1.076, não pode pular a ordem.

Desse modo, se observar o Tema 1.076 do STJ, deve-se aplicar como critério, primeiramente, o valor da condenação, segundo o valor econômico, e por último, se não for possível, o valor atualizado da causa.

Foi suscitada uma questão, se é sucumbência recíproca parcial, mas, na verdade, a Telefônica pediu seis milhões e ganhou com trezentos mil, ou seja, ela sucumbiu na maior parte do que pretendia, assim deve responder integralmente pela sucumbência.

A questão suscitada pela advogada, entendo que não tem cabimento no caso, ela deve responder integralmente pela sucumbência.

Em relação ao tema central do recuso, o advogado Alessandro Almeida fez uma referência a uma situação que realmente é deve acender a luz amarela, que é a questão dessas demandas aventureiras, em pede-se milhões, mas sabe que não possui direito, mas acredito que esse tipo de conduta, de comportamento, deve ser reprimido pela litigância de má-fé, nós temos instrumento para isso, que na justa medida pode reprimir esse tipo de ação, mas não por verba honorária, porque, se for verba honorária estar-se-á premiando injustamente aquele que não merece.

Neste caso, por exemplo, “o molho ficará superior ao próprio peixe”, porque a parte terá direito de receber 300 mil e pagará quase um milhão de honorários, o que realmente é uma aberração.

Então, nesse ponto, ressalvo que essa questão da aplicação da ordem sequencial, refletirei sobre isso, embora reconheça que o STJ já tenha essa orientação consignada no Tema 1.076, mas, neste caso, adiro ao julgamento realizado pela relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022